Tribunal: TJSP
Processo: 1001811-41.2020.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Professora – Participação em processo de atribuição de aulas para o ano letivo de 2021 – Pretensão à contabilização de pontuação referente a títulos de especialização, mantendo-se, assim sua classificação anterior – Autoridade coatora que alterou a classificação da impetrante, sob alegação de equívoco na contagem, tendo em vista que a docente já contava com pontuação a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Professora – Participação em processo de atribuição de aulas para o ano letivo de 2021 – Pretensão à contabilização de pontuação referente a títulos de especialização, mantendo-se, assim sua classificação anterior – Autoridade coatora que alterou a classificação da impetrante, sob alegação de equívoco na contagem, tendo em vista que a docente já contava com pontuação a título de pós-graduação, efetivada em anos anteriores – Legalidade do ato – Não configurada a violação a direito líquido e certo na hipótese – Segurança denegada na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso não provido.